Tribunal: TJDFT
Processo: 0810062-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO - GAR. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS LEGÍTIMOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos réus/recorrentes, em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o IPREV, como devedor principal e, subsidiariamente, o Distrito Federal, à seguinte obrigação: “[...] pagar as quantias descontadas do autor, a título de contribuição previdenciária, levando-se em conta o valor recebido a título de GAR, expressas nos cálculos de ID 219667424.”
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: direito da autora – servidora pública aposentada – à restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre a gratificação por atividade de risco (GAR), com base em fato gerador pretérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminares de falta de interesse de agir e suspensão do processo. 3.1. A autora/recorrida demonstrou a utilidade e a necessidade no ajuizamento da ação, porquanto entende ser indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação de atividade de risco. 3.2. E discussão administrativa pendente, quanto à natureza da verba, não afasta o interesse de agir da autora, sendo descabida a suspensão do processo para aguardar decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF sobre a matéria, porquanto as instâncias são independentes e a decisão judicial não está sujeita ao entendimento administrativo. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão no 2005357, 0811721-56.2024.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 02/06/2025. Preliminares rejeitadas.
4. A autora é servidora aposentada do cargo de técnico em Assistência Social da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal e argumenta que é indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Atividade de Risco – GAR, parcela não incorporável aos seus proventos.
5. Sobre a matéria, a tese firmada sob a sistemática da repercussão geral, representada no Tema no 163 do Supremo Tribunal Federal, dispõe: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.
6. E de acordo com a Lei Distrital no 2.743/2001, posteriormente mantida pela Lei Distrital no 5.184/2013 (art. 21), com previsão legal de extinção a partir de 01/10/2024, por força do art. 22 da Lei Distrital no 7.484/2024, a GAR possui natureza propter laborem, ou seja, é concedida para a execução de atividades descritas em lei.
7. As fichas financeiras que instruíram a inicial comprovam que a autora recebe a GAR (ID 72703464 a 72703467), embora aposentada desde 01/04/2020 (ID 72703460), de forma que é descabida a análise da incorporação da parcela aos seus proventos.
8. Por conseguinte, subsistindo o pagamento da GAR nos proventos de aposentadoria da servidora, como é o caso, os descontos previdenciários são legítimos, sob pena de configurar enriquecimento ilícito. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1977043, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 10/03/2025.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão autoral.
10. Sem custas, ante a isenção legal dos réus. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 5.184/2013, art. 21; Lei Distrital no 7.484/2024, art. 22; Lei Complementar Distrital no 943/2018.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593068/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11/10/2018 (Tema no 163); TJDFT, Acórdão no 2005357, 0811721-56.2024.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 02/06/2025; TJDFT, Acórdão no 1977043, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 10/03/2025.